Tribunal: TJDFT
Processo: 0710867-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710867-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AMERICO DA SILVA COSTA FERREIRA AGRAVADO: RENILDE TEREZINHA DE RESENDE AVILA, PATRICIA RESENDE AVILA GONCALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose Americo da Silva Costa Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 150692739 do processo n. 0736941-35.2020.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Renilde Terezinha de Resende Avila e Patricia Resende Avila Gonçalves, desconstituiu a penhora no rosto dos autos n. 0005837-94.2016.4.01.3400. Em suas razões recursais (ID 44907751), narra o agravante que o magistrado de origem suspendeu a penhora outrora deferida no rosto dos autos n. 0005837-94.2016.4.01.3400, “em razão de o crédito referente a honorários advocatícios de sucumbência existente naquele processo ter sido requerido por advogado cujos poderes foram substabelecidos pelas partes agravadas”. Alega que, “além do processo acima mencionado, existem outros apontados pelo agravante para penhora no rosto dos autos e que já tiveram o pedido deferido pelo Juízo a quo, contudo as penhoras não estão sendo efetivadas pelo mesmo motivo discutido no presente recurso”. Sustenta que a executada, Renilde Terezinha de Resende Avila, possui créditos a receber, honorários advocatícios, decorrente da sua atuação no processo n. 0005837-94.2016.4.01.3400, contudo ela substabeleceu a procuração, com reservas de poderes, ao advogado Ewerton da Paz Machado, que requereu o crédito em seu nome. Aduz que a executada atuou como advogada da parte vencedora no aludido processo desde o seu ajuizamento e que permanece ativa nos autos nos autos, sendo, portanto, credora. Menciona que “o devedor não pode se valer de tal artifício para se esquivar de responsabilidades perante credores, pois, admitir tal possibilidade seria inviabilizar a satisfação do débito, uma vez que daria ao advogado devedor a possibilidade de atuar durante toda a instrução processual e, ao final, para fins de frustrar a execução de um débito em seu nome, simplesmente substabelecer os poderes recebidos de seu representado, evitando, com isso a penhora de numerários a que teria direito em razão de sua atuação profissional”. Aponta entendimento do c. STJ, segundo o qual “o advogado que atua no processo de conhecimento como substabelecido, com reserva de poderes, não tem legitimidade para postular honorários de sucumbência sem a intervenção do substabelecente”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “assegurar o imediato bloqueio dos numerários relativos a honorários de sucumbência devidos nos autos do processo n. 0005837-94.2016.4.01.3400 a ora executada Renilde Terezinha de Resende Avila, em tramitação perante a 16a Vara Federal do Distrito Federal”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, estendendo-se o comando aos demais processos, nos quais se requereu a penhora no rosto dos autos. Preparo recolhido (ID 44907753). Em razão da prevenção verificada (ID 44982338), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Segundo art. 860 do CPC, que regula a penhora no rosto dos autos, “quando o direito estiver sendo pleiteado em Juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. No particular, o exequente requer a penhora de crédito que a executada, Renilde Terezinha de Resende Avila, possui nos autos n. 0005837-94.2016.4.01.3400, em trâmite na 16a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, decorrente da sua atuação como advogada da parte vencedora. Ocorre que, conforme ofício do Juízo da 16a Vara Federal, os valores referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais a parte exequente almeja a constrição, foram requeridos em nome de Ewerton da Paz Machado, advogado substabelecido em 7/11/2016 (ID 44979704, p. 2), e não da parte ora devedora, Renilde Terezinha de Resende Avila, conforme se depreende da requisição de pequeno valor acostada no documento de ID 127919069, p. 37. Em que pese seja crível que a executada receba parte do crédito que o advogado substabelecido requereu para si nos autos do processo n. 0005837-94.2016.4.01.3400, haja vista ter atuado no processo de conhecimento, não é possível, ao menos neste momento inaugural do recurso, identificar o montante que Renilde Terezinha de Resende Avila auferirá. No ponto, portanto, a verificação do direito reivindicado exige aprofundamento do mérito da lide, circunstância incompatível com o deferimento do pedido in limine lites. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada no que concerne ao direito de penhora no rosto dos autos. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora